Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do crime, bem como desnecessidade da segregação cautelar frente à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) apurar se há constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, considerando os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e adequação das medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas à paciente.
As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a continuidade das práticas delitivas.
As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
A presunção de inocência não é incompatível com a decretação de prisão preventiva, desde que não configurada como antecipação de pena, mas sim como medida cautelar devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos delitos imputados justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis da acusada não afastam a prisão preventiva, quando presente a fundamentação idônea baseada em elementos concretos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.